Tribunal: TJPA
Processo: 0002219-29.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002219-29.1999.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO BCN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO TRAZIDA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-Em peça recursal, observa-se que o banco apelante traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau, trazendo
a distribuição equitativa (metade) do ônus entre arrendante e arrendatário, como pedido principal do recurso, caracterizando clara inovação recursal, o que não é permitido.

2-Ressalta-se, que o apelante além de confirmar a aplicação do CDC, ainda ratifica a existência, de fato, de alteração nas condições do contrato, porém, sustenta a inexistência de ordenamento jurídico, à época do ingresso da ação, de dispositivo disciplinado à revisão contratual, matéria também não discutida na peça de defesa.

3-
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BRADESCO BCN LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL,
julgou procedente o pedido inicial, para rever a cláusula que se refere a atualização dos valores, a fim de que seja feita em Real, na proporção de US$ 1,00 (um dólar) para R$ 1,00 (um real), atualizado mensalmente pelo INPC, até o final do contrato, condenando a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo como ora apelada
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que firmou em 21/08/1998 contrato de arrendamento mercantil com a ré, sob o n. 107.486/00-8, envolvendo 2 (dois) tratores da marca New Holand, modelo 8030/4, equipado com grade aradora ATCR 20X24 98, séries SD-1625 e SD-1656, tendo assumido o compromisso de pagar os bens em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas equivalentes a US$4.061,31 (quatro mil, sessenta e um dólares e trinta e um centavos), sendo US$2.625,27 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco dólares e vinte e sete centavos) como contraprestação do arrendamento e mais US$1.436,04 (mil, quatrocentos e trinta e seis dólares e quatro centavos) relativos ao valor residual garantido (VGR).

Esclareceu que como o indexador foi a moeda americana, a alta no valor da moeda em relação ao real em face das medidas adotadas pelo Governo Federal refletiu imediatamente nas prestações assumidas, tornando excessivamente oneroso o contrato, incidindo o disposto no art. 6°, V, da Lei n. 8.078/90 (teoria da imprevisão).

Afirmou que sua intenção é afastar a moeda americana como índice de atualização das parcelas do contrato e que as prestações futuras adotem a paridade entre as moedas (R$1,00 para US$1,00), com reajustes pelo INPC, razão pela qual requereu a revisão da cláusula "3" do contrato para que as parcelas sejam fixadas em moeda nacional, no valor de R$4.914,18, corrigidas pelo INPC.

Em sede de contestação, a ré sustentou a não aplicação do CDC nos contratos de arrendamento mercantil, a previsibilidade da desvalorização do real, bem como a captação de recursos externos para a contratação, pugnando pela improcedência da demanda.

O feito seguiu tramitação até prolatação de sentença (ID Nº. 4453898), que julgou o feito totalmente procedente.

Inconformado,
BRADESCO BCN LEASING S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4453899), confirmando a existência de alteração nas condições do contrato, porém, sustenta a inexistência de ordenamento jurídico, à época do ingresso da ação, de dispositivo disciplinado a revisão contratual.

Aduz que o STJ validou o reajuste das obrigações com base na variação da moeda estrangeira, confirmando a aplicação do CDC, entretanto, ressalta que, com base no art. 6º do CDC, a revisão da cláusula determina a distribuição equitativa (metade) do ônus entre arrendante e arrendatário, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja dividido pela metade o valor da variação cambial do período.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4453901), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da impossibilidade de inovação dos argumentos de defesa na apelação. No mérito, refuta os argumentos trazidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta virtual.

VOTO

Prima facie, passo a analisar a preliminar de não conhecimento arguida pela parte ora apelada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL:

Alega a apelada, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal, em razão da peça recursal apresentar novas teses não deduzidas em contestação, além de não conhecidas pelo Juízo de 1º grau.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
a admissibilidade dos recursos exige a observância dos requisitos intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, assim como os extrínsecos, consistentes no preparo, tempestividade e regularidade formal.

Em peça recursal, observa-se que o banco apelante traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau, trazendo
a distribuição equitativa (metade) do ônus entre arrendante e arrendatário, como pedido principal do recurso, caracterizando clara inovação recursal, o que não é permitido.

Ressalta-se, que o apelante além de confirmar a aplicação do CDC, ainda ratifica a existência, de fato, de alteração nas condições do contrato, porém, sustenta a inexistência de ordenamento jurídico, à época do ingresso da ação, de dispositivo disciplinado à revisão contratual, matéria também não discutida na peça de defesa.

Nesse sentido,
não se pode transformar o recurso de apelação em peça de reconvenção da parte requerida, apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício.
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REPRESENTENATE LEGAL - REJEIÇÃO -
RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. - Tendo sido a citação perfectibilizada na pessoa de um dos sócios legais da empresa requerida, o qual representa também a pessoa jurídica, não vislumbro qualquer mácula a autorizar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.271660-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. É defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria fática não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Não se conhece de recurso cujos fundamentos contêm tese inovadora, pois não apresentada no momento oportuno. Uma vez declarada a revelia da parte, tem-se que não foi examinada a matéria fática, abordada nas razões recursais, pelo juízo a quo.
A revelia, no entanto, não impede a interposição de recurso, que aborde eventual matéria jurídica pertinente à causa, pela parte declarada revel. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CAPACIDADE PROCESSUAL. As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, a exemplo das autarquias e fundações, têm autonomia, agem por direito próprio e com autoridade pública. No caso dos autos, restou confessado pelo Autor que ele sempre prestou serviços nas dependências da Fundação Hospital Universitário Adriano Jorge, detentora de personalidade jurídica própria e parte integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Deveria, portanto, ser, a real tomadora, demandada diretamente, uma vez que é detentora de capacidade processual, nos termos do inciso IV do art. 75 do CPC/15 e inciso I do art. 17 da Lei Complementar 73/93. Recurso do Litisconsorte Parcialmente Conhecido e Provido. (TRT-11 00008603820175110013, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Gabinete do Desembargador Jose Dantas de Goes).

Ante o exposto,
ACOLHO

A

PRELIMINAR
suscitada pela apelada e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
, em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária, operando assim, preclusão da matéria.

Por conseguinte, declaro prejudicada a matéria trazida em sede recursal.

É COMO VOTO.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/06/2024